Tribunal: TJBA
Processo: 8043628-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043628-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CLÁUDIA RAMOS PINTO Advogada: MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM (OAB: BA 19.337) AGRAVADA: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: PE 23.255) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDOS DE TUTELA ESPECÍFICA E INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO 1° GRAU. IRRESIGNAÇÃO. CONTRAMINUTA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL RELACIONADA COM OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS NO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ E MANTENÇA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. NÃO INSCRIÇÃO OU RETIRADA DO NOME DE CADASTROS DE DEVEDORES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEPOSITADO JUDICIALMENTE O VALOR CONTRATADO. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO ATACADA. MODIFICAÇÃO. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8043628-14.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo, pelas razões adiante expostas.